Tribunal: TJES
Processo: 5002756-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO MONTE CRISTO ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: BFB SERVICOS CONTABEIS CORPORATIVOS S/S
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002756-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUPERMERCADO MONTE CRISTO ALIMENTOS EIRELI

AGRAVAD
O
:
BFB SERVICOS CONTABEIS CORPORATIVOS S/S

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento antes manejado em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais
alegou-se,
em
suma,

que
“
de análise ao sítio eletrônico do E. TJES houve a expedição de ATO NORMATIVO Nº 042/2021 que determinou a suspensão dos prazos processuais no dia 17/05/2021 na Comarca de Vitória/ES”,

pugnando, subsidiariamente, pela flexibilização do prazo com fundamento na pandemia (coronavírus).

Contrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002756-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUPERMERCADO MONTE CRISTO ALIMENTOS EIRELI

AGRAVAD
O
:
BFB SERVICOS CONTABEIS CORPORATIVOS S/S

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento antes manejado em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais
alegou-se,
em suma,

que
“de análise ao sítio eletrônico do E. TJES houve a expedição de ATO NORMATIVO Nº 042/2021 que determinou a suspensão dos prazos processuais no dia 17/05/2021 na Comarca de Vitória/ES”,

pugnando, subsidiariamente, pela flexibilização do prazo com fundamento na pandemia (coronavírus).

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

Pois bem. Assim que recebido o referido agravo de instrumento em meu gabinete, por
vislumbrar possível intempestividade recursal, determinei a intimação d
o
agravante para se manifestar a respeito,
bem como para colacionar documentação faltante, por não ter havido o pleno atendimento ao
previsto
no
inc. I, do
art. 1017, do CPC
.

O
correu que, e
m resposta a aludida intimação, o agravante limitou-se a colacionar cópia integral dos autos de origem, reiterar pedido meritório e de gratuidade de justiça.

D
iante de tal cenário,
constatei
que
a decisão
objeto do agravo de instrumento
fora disponibilizada
no diário de justiça
em
07.05.2021, momento no qual ainda vigorava a suspensão dos prazos processuais em relação aos autos físicos
como forma de
prevenção da disseminação da COVID-19
(Atos Normativos n. 25
e
27/2021)
.

Verifiquei, ainda, que m
ediante o Ato Normativo n. 36/2021 determinou-se que
somente
a partir de 10.05.2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo progr
edisse
para a fase final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES, fase final esta
na qual foram retomados os prazos
processuais
relativos aos
autos
físicos (art. 31, inc. III).

Destarte
, tendo a decisão agravada sido disponibilizada em
07.05.2021

é certo que
a sua publicação deve ser considerada realizada em 10.05.2021, já que coincidente com o primeiro dia útil seguinte ao de sua disponibilização
no diário de justiça
.

D
ado panorama, portanto, não deixa dúvidas acerca da intempestividade do agravo de instrumento protocolado em 01.06.2021, eis que
ultrapassado mais de quinze dias
úteis
desde a data da publicação
da decisão
então
agravada
, cujo
prazo fatal
para sua interposição seria 31.05.2021.

A
liás, importante pontuar que a suspensão dos prazos processuais no dia 17.05.2021, na Comarca de Vitória/ES,
levada a efeito
pelo
ATO NORMATIVO Nº 042/2021,
não é aplicável à hipótese,
eis que

incidente

“especificamente nas unidades jurisdicionais localizadas na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 135, Santa Martha, Vitória/ES”.

Por fim, consigno que
a
flexibilização de aludido prazo recursal em razão da pandemia como pretende o agravante não merece acolhida, até mesmo porque a suspensão já efetivada mediante os atos normativos alhures mencionados
subsidiou-se exatamente em tal situação
.

Assim
,
ratificada a inobservância pelo agravante do prazo de interposição do recurso, reitero o juízo de inadmissibilidade externado relativamente ao agravo de instrumento manejado, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSÃO RECURSAL. JUÍZO MONOCRÁTICO.
Prazo de interposição
. INOBSERVÂNCIA.
Decisão monocrática mantida.
RECURSO
CONHECIDO E
desprovido
.

i.
A

decisão
objeto do agravo de instrumento
fora disponibilizada
no diário de justiça em
momento no qual ainda vigorava a suspensão dos prazos processuais em relação aos autos físicos
como forma de
prevenção da disseminação da COVID-19
(Atos Normativos n. 25
e
27/2021)
.

I
I. M
ediante o Ato Normativo n. 36/2021 determinou-se que
somente
a partir de 10.05.2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo progr
edisse
para a fase final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES, fase final esta
na qual foram retomados os prazos
processuais
relativos aos
autos
físicos (art. 31, inc. III).

I
II.
T
endo a decisão
objeto do agravo de instrumento
sido disponibilizada em
07.05.2021

é certo que
a sua publicação deve ser considerada realizada em 10.05.2021, já que coincidente com o primeiro dia útil seguinte ao de sua disponibilização
no diário de justiça
.

IV.
D
ado panorama, portanto, não deixa dúvidas acerca da intempestividade do agravo de instrumento protocolado em 01.06.2021, eis que
ultrapassado mais de quinze dias
úteis
desde a data da publicação
da decisão
então
agravada
, cujo
prazo fatal
para sua interposição seria 31.05.2021.

V.
A
suspensão dos prazos processuais no dia 17.05.2021, na Comarca de Vitória/ES,
levada a efeito
pelo
ATO NORMATIVO Nº 042/2021,
não é aplicável à hipótese,
eis que

incidente

“especificamente nas unidades jurisdicionais localizadas na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 135, Santa Martha, Vitória/ES”.

V
I
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.